Tribunal: TJES
Processo: 0000587-70.2014.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-70.2014.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ROMAGNA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO À APOSENTARIA POR INVALIDEZ E AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

I - Segundo o laudo pericial, encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões, a não fazer jus a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que exerceu atividade remunerada a parte.

II – Faz jus o Autor ao auxílio-acidente, posto que de suas lesões resultaram sequelas que implicam redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

III - Recurso conhecido e em parte provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000587-70.2014.8.08.0054

APELANTE: ROBERTO ROMAGNA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZA DE DIREITO: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
ROBERTO ROMAGNA
,

enquanto irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais vertidos face ao
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, negando-lhe a concessão de auxílio-doença, sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou mesmo, a concessão de auxílio-acidente.

O Autor-Apelante aduz, em síntese, que (i) em 06/2007 sofrera acidente de trabalho enquanto lavrador, que lhe acarretou lesão em seu olho esquerdo; (ii) após o sinistro teve melhora na visão, passando a trabalhar como motorista de ônibus; (iii) em 2011 teve diminuição de sua acuidade visual, inviabilizando a renovação de sua CNH e o ofício como motorista; (iv) os laudos médicos e a perícia judicial atestam a perda total da visão de seu olho esquerdo; (v) a perícia judicial equivoca-se quanto a sua profissão ao responder o quesitos; (vi) a perícia considerou o Autor apto ao trabalho de lavrador, mas ao tempo de sua incapacidade permanente (perda da visão do olho esquerdo) exercia a profissão de motorista de ônibus, que não lhe é mais permitida ante a visão monocular; (vii) tendo em vista que a incapacidade relatada pelo perito do Juízo é parcial e permanente para profissões que exijam visão binocular, e considerando as condições pessoais e sociais do autor, lhe deve ser concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou ainda o auxílio-acidente.

Em contrarrazões, simplesmente pugna o

INSS pelo não provimento do recurso, sem maiores considerações.

No caso dos autos o Autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 2007, enquanto desenvolvia sua função de lavrador, vindo a sofrer trauma em seu olho esquerdo, o que lhe acarretou, já em 2011, a perda total da visão daquele olho.

Afirma que ao tempo do acidente fez gozo do auxílio-doença, sendo cessado o benefício, exercendo a função de motorista de ônibus, o que, a partir de 2011 lhe restou inviabilizado pela perda de sua acuidade visual no olho esquerdo.

Requerido novo auxílio-doença em 2011, alega que este lhe fora concedido, mas apenas pelo prazo de 01 mês.

Afirmando não reunir condições de exercer atividade laboral, dadas as sequelas de seu acidente de trabalho que o incapacitam, requer o “(...)
restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde a cessação em 27/10/2011, sendo o mesmo convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do benefício por incapacidade temporária em 27/10/2011.”

Embora pouco elucidativo para o caso dos autos, o perito do Juízo fez constar em seu laudo que:

CONCLUSÃO

Cegueira olho esquerdo e visão normal olho direito
.

QUESITOS DO REQUERIDO:

1. Qual é a causa da moléstia que acomete a parte autora (contágio, doença inerente ao grupo etário, decorre do próprio exercício da sua profissão, acidente de trabalho, acidente de outra natureza, etc.)?
Origem traumática; sem comprovação que tenha sido no trabalho.

2. Se existentes, quais são as limitações impostas pela enfermidade que acomete a parte autora?
Cegueira olho esquerdo; visão monocular olho direito.

3. Desde quando existem tais limitações? Com base em quê pode ser fixada tal data?
O autor n
ão
apresentou documentação médica ou de outra fonte para comprovação da data do infortúnio. Relata que o evento ocorreu no ano de 2007.

4. Em caso de incapacidade está é total (para qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? E definitiva (insuscetível de reabilitação ou cura) ou temporária (passível de tratamento ou cura)?
Incapacidade parcial definitiva
(para atividades que necessitam de visão binocular), porém, não para atividade de trabalhador rural (profissão informada pelo autor).

5. O autor pode exercer sua atividade laborativa habitual? Em caso negativo, o autor pode exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência?
Sim.
Pode exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária independente.

6. Em caso de acidente:

a) Existe sequela do acidente?
Sim
;

b) Em caso positivo, esta sequela é definitiva (insuscetível de reabilitação ou cura) ou temporária (passível de tratamento ou cura)? Ela gera incapacidade total (para qualquer atividade)? E parcial (para algumas atividades)?
S
equela definitiva; incapacidade parcial (para algumas atividades que necessitam de visão binocular), porém, no ha incapacidade para suas atividades habituais de traba
l
hador rural;

c) Em decorrência da sequela, o autor está
impossibilitado
de desempenhar a atividade que exercia na época do acidente?
N
ã
o;

d) A sequela implica
redução
da capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas habituais?
S
im
;

e) Em caso positivo, esta atividade poderá ser exercida, ainda que exija maior esforço?
S
im, vide resposta ao quesito anterior
;

f) A sequela enquadra-se em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto n° 3.048/991?
Sim, item "a" do QUADRO N
º 1
do Anexo III do Decreto n
3.0
48/99
;

7) E possível que a parte autora seja treinada (mediante reabilitação) para, no futuro, desempenhar outra atividade profissional? Em caso de resposta negativa explicitar os fundamentos.

O
autor não apresenta incapacidade para exercer as atividades habituais do seu traba
l
ho e da vida cotidiana independente
.

Fixadas, assim, as premissas de que
encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões
, passa-se a analisar o direito a que faz jus no caso presente.

Antes, porém, cumpre ressalvar que, ao contrário do que afirmado na perícia, há nos autos prova a definir o acidente sofrido pelo Autor com acidente de trabalho, conforme CAT de fl. 20.

Continuando, no que se refere à
aposentadoria por invalidez
o artigo 42, da Lei n° 8.213/91, diz que “
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Nesse contexto fático-normativo, evidencia-se a
inexistência
de circunstância a permitir encampar o direito à
aposentaria por invalidez
do Autor, não havendo margem a se falar estar a Parte incapacitada, tanto que textualmente afirma exercer a profissão de lavrador, antes já exercida.

Sobre o
auxílio-doença
,
o artigo 59, da Lei n° 8.213/91, preconiza que tal benefício “
(...)
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Conforme consta das razões expostas pelo próprio Autor, após ver-se impossibilitado de exercer o ofício de motorista, ante a perda da acuidade visual do olho esquerdo, recebera auxílio-doença entre 09/2011 e 10/2011.

Ocorre que já em 08/2011, ou seja, antes mesmo da concessão do auxílio-doença, os laudos médicos acostados pelo Apelante, não impugnado pela Autarquia Previdenciária, frise-se, atestavam restar
consolidada a
cegueira
no olho esquerdo do Autor,
conforme fl. 123, que deixa claro o
caráter irreversível de tal condição.

Tal realidade, impõe forçosa a conclusão de que ao tempo da cessação do benefício (10/2011), não fazia jus ao Auxílio-doença,
revelavam-se,
todavia,
presentes as condições a assegurar o direito
d
o Autor ao auxílio-acidente.

Sobre o benefício do
auxílio-acidente
, o artigo 86 da Lei 8.213/91, dispõe que este será concedido como indenização ao segurado, quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Este é o caso do Autor que, teve sua capacidade laboral parcial e definitivamente reduzida em razão de acidente de trabalho, lhe acarretando a visão monocular, hipótese típica, portanto, de auxílio-acidente.

Importa lembrar, que o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 determina que "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 defini seu termo inicial no dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86,
caput
e §2º, sendo
despiciendo
, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho,
a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual,
ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

No caso, portanto, a data da incapacidade laboral habitualmente exercida, 08/2011, coincide com a data da da cessação do auxílio-doença, havida em 10/2011.

Em tais condições, no Tema Repetitivo 862, definiu o STJ que:

"
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91
, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício".

Nesse contexto, considerando que o Autor recebera auxílio-doença até 27/10/2011 (fl. 136),
impõe-se o pagamento retroativo do
auxílio-acidente a partir de
28/10/2011,
na forma prevista no §1º, do mencionado artigo 86
.

Art. 86. (...)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta por cento do salário-de-benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Importa consignar, não estar o caso sujeito à prescrição quinquenal, porquanto devido o benefício a partir de 2011, sendo interposta a ação em 2014.

Por fim, deixo assente que a atualização dos valores deverá se dar pela taxa Selic, à luz do Tema Repetitivo 905, incidente sobre a data em que devida cada prestação, restando, assim, vedada a incidência de correção monetária.

Nestes termos, a sentença recorrida merece reforma, no que conheço

e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO
,
para
condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao Autor,
a partir de
28/10/2011
, nos termos
acima especificados.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária sucumbencial, porém, a teor do inciso II, do §4, do artigo 85, do CPC, a fixação dos termos da condenação ficará relegada ao juízo da liquidação.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao Autor,
a partir de
28/10/2011
, nos termos
acima especificados.